Tribunal: TJES
Processo: 5010038-85.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. A impugnação da assinatura no contrato de empréstimo consignado transfere à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade, conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1061, com fundamento no art. 429, II, do CPC.

2. A ausência de decisão saneadora e o julgamento antecipado do mérito, sem oportunizar a instrução probatória necessária, configura violação ao contraditório e à ampla defesa, especialmente quando a controvérsia exige produção de prova técnica para seu deslinde.

3. A prova pericial grafotécnica é imprescindível para verificar a veracidade da assinatura questionada. Precedentes.

4. Recurso provido. Sentença anulada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010038-85.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA MARIA FREITAS ABREU

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A impugnação da assinatura no contrato de empréstimo consignado transfere à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade, conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1061, com fundamento no art. 429, II, do CPC.

2. A ausência de decisão saneadora e o julgamento antecipado do mérito, sem oportunizar a instrução probatória necessária, configura violação ao contraditório e à ampla defesa, especialmente quando a controvérsia exige produção de prova técnica para seu deslinde.

3. A prova pericial grafotécnica é imprescindível para verificar a veracidade da assinatura questionada. Precedentes.

4. Recurso provido em parte. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010038-85.2022.8.08.0011

APELANTE:

ANA MARIA FREITAS ABREU

APELAD
O
:
BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

PRELIMINARMENTE – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Prefacialmente,
rejeito a preliminar
de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo apelado, pois, ao analisar as razões do apelo manejado, vislumbro que a irresignação da apelante se volta contra os fundamentos das razões de decidir do Juízo
a quo,
especialmente no que pertine a produção da prova pericial
.

Conforme remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, restando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo atrai conhecimento. (STJ - REsp: 1774041 TO 2018/0269616-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019).

Portanto, presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise de seu mérito, como segue.

MÉRITO

Conforme relatado,

ANA MARIA FREITAS ABREU

apela da sentença id 11317518, por meio da qual o Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, indenização por danos morais” ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais, resolvendo o mérito da demanda na forma do art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, ao fundamento de que não restou configurada falha na prestação de serviço pela requerida ao cobrar as parcelas do empréstimo consignado.

Em suas razões recursais (id 11317519) a apelante requer a reforma da sentença
a quo
, alegando, em síntese que:
(i
)
“a matéria controvertida não
era exclusivamente de direito, impondo a produção de prova pericial”
;
(ii)
o magistrado não poderia ter realizado o julgamento antecipado da lide, eis que os fatos controvertidos demandam o exaurimento da fase instrutória;
(iii)
deixou consignado em sua peça inicial o pedido de produção de prova pericial, sendo este o momento processual adequado para o requerimento e, não bastasse, reforçou o pleito na réplica;
(iv)
a ausência da prova pericial enseja o cerceamento ao seu direito de defesa, eis que afirma não ter assinado o contrato de empréstimo ora fustigado.

Pois bem. Da acurada análise deste caderno processual eletrônico, tenho que assiste razão a recorrente.

No caso sob análise, nota-se que a apelante sustenta, desde a propositura da ação em sua proemial, que não assinou o contrato de empréstimo com o banco apelado, de modo que desconhece os motivos que levaram ao desconto de parcelas em seu benefício previdenciário.

Nesse passo, a despeito de o banco requerido ter apresentado o contrato supostamente assinado pela recorrente, a autora impugnou expressamente a assinatura constante em tal documento também em sede de réplica.

Acerca dessa celeuma, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1061, firmou a tese de que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

Na ocasião daquele julgamento, o Tribunal da Cidadania consignou que:

“[...] diversamente da hipótese em que se contesta a veracidade do próprio documento (art. 429, I, do CPC/2015), aqui se impugna apenas parte dele, isto é, a aposição da assinatura (art. 429, II, do CPC/2015).

Em face disso, ‘o ônus da prova da falsidade documental compete à parte que a arguiu (art. 429, I, CPC), mas se a falsidade apontada disser respeito à assinatura lançada no documento, o ônus da prova caberá a quem o produziu (art. 429, II, CPC)’ - (DIDIER JÚNIOR, BRAGA e OLIVEIRA, op. cit., p. 289).

Assim, a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou.

[...]
aqui não se cuida de inversão do ônus probatório com a imposição de a casa bancária arcar com os custos da perícia, mas sim quanto à imposição legal de a parte que produziu o documento suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante no contrato e oportunamente impugnada pelo mutuário,
o que abrange a produção da perícia grafotécnica”
(STJ - REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021)”.

Fixada tal premissa e volvendo-me ao caso dos autos, observo que, a despeito de o apelado ter apresentado o contrato tido como assinado pela recorrente, esta impugnou expressamente a assinatura de tal documento.

Não obstante, a delineada divergência não foi examinada pelo juízo
a quo
, eis que a questão não foi objeto de análise em fase instrutória ou decisão saneadora pelo magistrado sentenciante, tendo sido a lide julgada antecipadamente.

Acerca do tema, esta c. Terceira Câmara já assentou que
“
Tal circunstância implica na anulação do comando sentencial, uma vez que proferido tão logo apresentada a réplica, em julgamento antecipado do mérito (artigo 355, inciso I, do CPC/15), de tal modo que
a ausência de decisão saneadora e a supressão da fase instrutória inviabiliza prosseguir no julgamento do mérito, haja vista a inaplicabilidade da teoria da causa madura, sob pena de cerceamento de defesa, nos termos do artigo 1013, §3º, do CPC/15.”

(TJES - Apelação Cível nº 0018980-65.2020.8.08.0011; Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 06.12.2023).

Ademais,
“
considerando os fatos apresentados e que ainda paira controvérsia acerca da assinatura lançada no contrato juntado aos autos,
reputo como necessária a realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura aposta no pacto, sendo a prova pericial imprescindível em função da natureza técnica da demanda
. Saliento que,
se para o deslinde da controvérsia é tecnicamente útil e necessária a produção de prova pericial, negar tal possibilidade, afronta a ampla defesa.”

(TJES - Apelação Cível nº 5000030-71.2023.8.08.0057; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 14.06.2024).

Por oportuno, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA NÃO RECONHECIDA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA REQUERIDA PELA AUTORA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. Como visto, apesar do requerimento expresso da apelante acerca da necessidade de produção de prova pericial para que pudesse comprovar a falsidade das assinaturas constante dos contratos, o douto Julgador proferiu julgamento antecipado, abstendo-se de sanear o feito, com a delimitação das questões de fato e de direito e distribuição do ônus da prova, optou por rejeitar a produção da prova e no mesma oportunidade, proferir a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, reconhecendo que não restou demonstrada a falsificação, posição esta, a meu ver, prematura. 2.
Sendo o ponto controvertido da lide a contratação do empréstimo, e impugnando a autora/apelante a assinatura aposta no contrato, não poderia o Juízo a quo julgar improcedentes os pedidos por falta de comprovação do fato constitutivo do direito autoral se não abriu a fase instrutória da ação.
3. Não obstante a tese de inversão do ônus da prova nas ações que impugnam a autenticidade da assinatura em contratos bancários de empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1061, STJ: na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II), tal questão deveria ser objeto de exame pelo juízo para delimitar a instrução probatória. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES – Apelação Cível n.º 0000379-78.2021.8.08.0042; Rel. Des.ª Marianne Judice De Mattos; Data: 10/07/2023.)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Hélio Boreli contra a sentença que julgou improcedente a “ação declaratória de nulidade de contrato de crédito consignado e inexistência de débito”, cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, movida em face do Banco Itaú Consignado S. A. O apelante alega que não solicitou o empréstimo e impugna a autenticidade da assinatura no contrato apresentado pelo banco, argumentando que os descontos realizados foram unilaterais e abusivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central é verificar se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado, considerando a impugnação da autenticidade da assinatura pelo autor e a responsabilidade da instituição financeira de provar sua veracidade, conforme o entendimento pacífico do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à relação entre as partes, conforme já decidido pelo juízo de origem, atraindo a inversão do ônus da prova em desfavor da instituição financeira. 4. O STJ, no Tema 1061, definiu que, em casos de impugnação da assinatura em contratos bancários, cabe à instituição financeira a prova da autenticidade. No caso em análise, não houve a produção de prova pericial grafotécnica para comprovar a veracidade da assinatura. 5.
Diante da ausência de prova técnica e da impugnação da assinatura, a sentença deve ser anulada para a reabertura da fase instrutória, com a realização da perícia grafotécnica
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória, visando à realização de prova pericial. Tese de julgamento: “A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor em contrato bancário, sendo necessária a produção de prova pericial.” (TJES - Apelação Cível nº 0018038-33.2020.8.08.0011; Relator: Dair José Bregunce de Oliveira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 19.11.2024).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para anular a sentença e, via de consequência, determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, com abertura da fase instrutória, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.